Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-75.2021.8.11.0023
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000564-75.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAVIO SOUSA LIRA - CPF: 061.026.951-86 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 667.427.301-53 (ASSISTENTE), MARIO MARCIO DA COSTA PROENCA - CPF: 588.358.902-25 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), KLEYSON WILSON SILVA E SOUSA - CPF: 024.421.431-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), FRANCIDALVA DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 028.117.201-38 (ASSISTENTE), Noelia Sousa Reduzino (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.
1.
NARCOTRÁFICO.
DESCLASSIFICAÇÃO
.
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
ATENUANTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INCIDÊNCIA. MEDIDA JÁ ADOTADA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
3.
APARELHO CELULAR. APREENDIDO.
RESTITUIÇÃO
. POSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO EM PARTE
(EM DISSONÂNCIA DO PARECER).

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante possuía, guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1,13g de cocaína e 8,2g de substância análoga a maconha com finalidade mercantil, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) para o crime de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas ilícitas, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, e pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

C
arece de interesse de agir o apelante, no ponto em que pleiteia a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) se referida circunstância já foi aplicada pelo Juízo de primeiro grau para atenuar a pena na segunda etapa dosimétrica.

3.
A falta de nexo de causalidade ente o aparelho celular apreendido nos autos e a atividade criminosa e a existência de documento fiscal comprovando que foi adquirido com recursos presumivelmente lícitos autorizam a restituição do bem ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sávio Sousa Lira
foi condenado às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, ambas em regime semiaberto, e ao pagamento de 560 dias-multa, porque praticou os crimes de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12,
caput
, da Lei n°. 10.826/2003)
(ID 104197112).

Invocando a tese de que os autos não contam com prova suficiente e idônea do seu envolvimento no comércio espúrio de drogas, requer a
desclassificação
da
primeira
conduta para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Na sequência, busca ver aplicada a
atenuante
de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e
restituído o aparelho celular
LG K12+, apreendido quando da sua prisão em flagrante (
ID 104197128).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 104197132).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 111315979), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. 2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. O APELANTE NÃO COMPROVOU A ORIGEM LÍCITA E A PROPRIEDADE DO CELULAR. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022